Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729633-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VITOR AUGUSTO CRUZ STURM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença ajuizado por VITOR AUGUSTO CRUZ STURM, ora agravado, que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Pugna a agravante pela liberação da penhora do numerário bloqueado em sua conta bancária, ao argumento de que a empresa detentora do vínculo contratual com o exequente é a UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ, não havendo solidariedade entre aquela operadora e a agravante, mas apenas nomes parecidos. Afirma não deter nenhum vínculo obrigacional com o agravado, razão pela qual deve ser absolvida de custear o orçamento apresentado. Requer a revogação da decisão que determinou o bloqueio na sua conta ou, alternativamente, a exclusão ou redução das astreintes fixadas, por serem excessivas. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que a produção dos efeitos da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 995 e 1.019 do CPC). A liminar pleiteada não merece acolhimento. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou solidariamente a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., ao custeio do tratamento requerido pelo autor, indenização em danos morais e honorários de sucumbência. (ID 105537376 dos autos de origem). A sentença foi confirmada pelo acórdão 1401687 - Relator: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, cujo voto condutor concluiu que (...) não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que apelante e a Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico Ltda pertencem ao sistema Unimed, compondo um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional pelo sistema de cooperação entre as entidades que compõem a UNIMED. Assim, não há como revolver a questão da solidariedade da agravante quanto a sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação, uma vez que já decidida pelo colegiado. No que diz respeito à fixação das astreintes, por não integrarem a coisa julgada e apenas configurarem um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão, não se opera a preclusão da decisão judicial que a fixa, podendo ser livremente alterada ou reduzida. Sobressai dos autos de origem que o MM. juiz a quo, em decisão proferida em 29/07/2021, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré a autorização dos procedimentos referentes à cirurgia bucomaxilofacial descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 (ID 98883613 dos autos de referência). Ressai dos autos que a agravante foi intimada em 02/08/2021, dando imediato cumprimento à decisão, fato confirmado pelo próprio beneficiário (ID 100611646 dos autos de origem). Todavia, em virtude da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0726993-38.2021.8.07.0000 interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, ficou a ré momentaneamente desobrigada do cumprimento da decisão agravada (IDS 101825947, 101430233 dos autos de origem) retomando-se a obrigação de fazer a partir da intimação para seu cumprimento após a sentença, cuja diligência foi realizada em 15/11/2021 – (ID 31130329 dos autos de origem). Registre-se que não há notícias de que o procedimento tenha sido realizado, inclusive em 12/07/2022 noticiou o agravado o cancelamento da guia de internação no hospital (ID 130919636 dos autos de origem), fato não contestado pela agravante, não obstante o trânsito em julgado do acórdão ocorrido em 29/03/2022. Assim, não há o que se falar em afastamento das astreintes, tampouco em redução, considerando que apesar do valor arbitrado, o agravante insiste em permanecer inerte ao comando judicial mantendo-se recalcitrante em autorizar o procedimento pretendido. Rememore-se que a imposição da multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. Nesse descortino, não ressai das provas acostadas a necessária probabilidade do provimento do recurso, requisito essencial para conferir o efeito suspensivo alegado. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator